Tribunal: TJMT
Processo: 1017177-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017177-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO PINTO - CPF: 336.704.809-78 (AGRAVADO), MARIA BERNADETE PINTO - CPF: 706.488.409-72 (AGRAVADO), ROGERIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (ADVOGADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), NESTOR SOARES DE SALLES - CPF: 167.575.800-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA AFONSO BRITTO - CPF: 487.430.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI JULIANO PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BUSCA E PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS – POSSIBILIDADE – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, e da necessidade de se priorizar a máxima efetividade do processo, é possível a busca por registros de quotas sociais para respectiva penhora, bem como a expedição de ofício ao INSS, a fim de consultar sobre a existência de benefício em favor do devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022